Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734359-75.2024.8.07.0016 RECORRENTE: EULINA CANUTO ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por EULINA CANUTO ARAUJO em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Em síntese, postula a reforma da sentença do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. Relata que tem 47 (quarenta e sete) anos de idade, possui diagnóstico de endometriose (CID N80), com sangramento abundante, anemia e útero volumoso, com histórico de AVC e trombose venosa na família, de modo que necessita realizar o procedimento cirúrgico CE - HISTERECTOMIA TOTAL, conforme documentos médicos acostados aos autos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62644674). Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 62662226). Contrarrazões apresentadas (ID 62644677). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 63204571). 3. Embora os documentos apresentados atestem a necessidade e a urgência para início do tratamento indicado, a recorrente já se encontra inserida SISREG III desde 22/01/2024, com classificação de prioridade clínica AMARELO - Urgência (ID 62644671 - Pág. 6). 4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que há outros pacientes com a mesma urgência sendo agendados. 5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da recorrente. A intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, não se aplicando ao caso em questão. Assim, deve ser observada a ordem de prioridade estabelecida pela Secretaria de Saúde, razão pela qual a sentença deverá ser mantida. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1921988, 07343597520248070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2024, publicado no PJe: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 196 e 198, II, ambos da CF/88. Alega inobservância ao Tema n. 698/STF. As teses fixadas no aludido Tema são as seguintes: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Assim, não se verifica contrariedade entre o teor das teses citadas e o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal